Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702428-53.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOICE MARINHO RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. IPC DE MARÇO DE 1990. REPOSIÇÃO SALARIAL. DIREITO RECONHECIDO NA AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. ART. 9o DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. Já o art. 9o prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato ou termo do respectivo processo. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional para a execução individual, recomeçando a correr pela metade, a teor do art. 9o do Decreto 20.910/32. 3. Constatado que o cumprimento inicial foi deflagrado dentro do prazo de dois anos e meio, contados a partir da decisão que determinou a prévia liquidação do julgado coletivo, não há que se falar em prescrição da pretensão executiva no caso em exame. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973, suscitando a prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo. Sustenta que o acórdão exequendo transitou em julgado em 27/11/2008 e o protesto interruptivo data de 22/11/2013, ajuizado dentro do prazo prescricional e, portanto, teria produzido eficácia interruptiva. Contudo, aduz que o ajuizamento da execução coletiva, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual e acresce que a execução coletiva ajuizada em 16/9/2011 foi extinta pelo STJ por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e, assim, não teria operado qualquer efeito jurídico. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932; 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como 219 e 265, estes do Código de Processo Civil de 1973 e a indicada divergência jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, "em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (AgInt no REsp 1957753/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (EDcl no AgInt no AREsp 1878020/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009